Tribunal: TJSP
Processo: 1047855-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Arbitramento c.c. cobrança de honorários. Relação entre escritórios de advocacia. Acordo sobre os valores devidos por cada uma das partes formalizado e homologado em ação ajuizada perante a 24a Vara Cível de Brasília. Processo extinto nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em decorrência da falta de interesse de agir em razão dessa questão superveniente. Impossibilidade. Negócio jurídico

Ementa:
Apelação. Arbitramento c.c. cobrança de honorários. Relação entre escritórios de advocacia. Acordo sobre os valores devidos por cada uma das partes formalizado e homologado em ação ajuizada perante a 24a Vara Cível de Brasília. Processo extinto nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em decorrência da falta de interesse de agir em razão dessa questão superveniente. Impossibilidade. Negócio jurídico que foi assinado por sócio interditado, em nome e benefício próprio, cuja nulidade absoluta foi reconhecida pela 1a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal nos autos da ação de interdição. Sentença anulada. Recurso provido.